Tribunal: TJSP
Processo: 2055857-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Contratação de advogado particular – Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade financeira da recorrente – Indeferimento do benefício, antes de "determinar à parte a comprovação do preenchimento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Contratação de advogado particular – Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade financeira da recorrente – Indeferimento do benefício, antes de "determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (§ 2o do art. 99 do CPC) – Decisão reformada para que essa providência seja tomada.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055857-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JENNIFER
ARAUJO PEREIRA, é agravado BUDWEISER BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055857-02.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2055857-02.2020.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO
24o Ofício, Processo no 1023302-37.2020.8.26.0100
AGRAVANTE -
JENNIFER ARAÚJO PEREIRA
AGRAVADA -
BUDWEISER BRASIL LTDA.
VOTO No 31.584
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Contratação de
advogado particular
Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC
Benefício
Condição única para concessão: necessidade

Presunção decorrente da declaração da parte interessada

Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade financeira
da recorrente Indeferimento do benefício, antes de “determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” (§ 2o do art. 99 do CPC) Decisão reformada para
que essa providência seja tomada.
Agravo parcialmente provido.
Em ação indenizatória, o Juízo indeferiu os benefícios da justiça gratuita
requeridos pela autora (fls. 41).
Insurge-se a autora. Alega: a) a realidade dos fatos e dos documentos
justificam a reconsideração, pois não é renomada e não possui condições de arcar com os
custos do processo; b) apenas compõe o quadro de bailarinas no programa do Faustão,
como iniciante, com pouco destaque, compondo a última fila de dançarinas, recebendo o
valor de R$ 2.350,00, sem contar os descontos; c) mora em um flat de 30m2, pagando
aluguel de R$ 1.550,00, restando pouco de seu salário para suas outras necessidades; d) sua
realidade nada tem a ver com a aparência das redes sociais e a maioria dos artistas vive
com poucos recursos; ademais, é mãe de uma menina de 10 anos, que mora na Bahia, com
a avó, estuda em escola municipal e tem vida simples; e) apresentou declaração de
hipossuficiência, comprometendo-se com a verdade, salientando que somente pagará
honorários advocatícios se exitosa a demanda; f) comprovou seus ganhos reais, registrados
em sua CTPS, o custo de moradia e o fato de que tem de cuidar da filha, evidenciando
ainda mais a sua impossibilidade de custeio do processo.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
agravada, concedendo a justiça gratuita.
A medida liminar foi deferida às fls. 57.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido a sua
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055857-02.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra r. decisão que, em ação indenizatória, indeferiu a
justiça gratuita à recorrente, nos seguintes termos, no ponto aqui interessante:
“Vistos.
“A autora é modelo renomada, e artista da Rede Globo de
televisão, segundo informação constante do seu perfil no Facebook, possuindo,
portanto, emprego fixo e remuneração suficiente para custear o processo.
“Assim, indefiro o pedido de gratuidade, devendo ser pagas as
custas em 48 horas, sob pena de extinção”.
2. Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (Lei de
Assistência Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que
“A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício,
quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele entenda não
existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261, relator o Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO), decisão em que é reconhecida a presunção “ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões”, e RT, 746/258, relator
CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA, na qual há transcrição da lição
de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo Civil
Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos
Tribunais, segundo a qual a declaração do interessado “não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
De fato, a declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos da Lei
de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50) goza de presunção iuris tantum que, entretanto,
pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos.
Neste passo, não é demais lembrar a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, em v. aresto da lavra do Ministro MOREIRA ALVES (parcialmente
transcrito na obra acima citada), afirmando:
“Não pode o Estado eximir-se desse dever” (de prestar assistência
jurídica integral) “desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos,
mas isso não impede que ele, por lei, e visando facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário, que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna),
conceda assistência judiciária gratuita que aliás, é menos ampla do que a
assistência jurídica integral mediante a presunção juris tantum de pobreza
decorrente da afirmação da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055857-02.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
“Por outro lado, se a Constituição exigisse prova de necessidade,
isso não afastaria a possibilidade de a lei entender estar ela demonstrada pela
presunção decorrente da declaração referida. Presunções são provas indiretas, pois
fazem que de um fato conhecido se julgue provado outro desconhecido”
(RTJ-755/182)”.

Não fosse assim, o Juiz tornar-se-ia mero expectador entre partes,
aguardando manifestação ou provocação da parte contrária, quando manifesto o
descabimento do benefício pleiteado.
O quadro não muda à luz do disposto no § 3o do mesmo artigo 99 do Código
de Processo Civil agora em vigor, segundo o qual “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção continua relativa e suscetível de prova em contrário, prova essa
que pode já estar presente nos autos, de modo a não depender o Juiz de iniciativa da parte
contrária para negar o benefício.
2. Neste caso, a recorrente afirma que recebe salário de baixo valor R$
2.350,00 mora em pequeno flat e sua filha, de dez anos, vive com a avó, na Bahia, estuda
em escola municipal e tem vida simples. Ela juntou cópias de sua carteira profissional, que
demonstram o valor nominal do salário (fls. 40 dos originais) e atestado de que não
entregou sua declaração de renda ao Fisco Federal (fls. 43). Após a prolação da r. decisão
agravada, juntou um contrato de locação, apócrifo (fls. 65 dos originais) e cópias da cédula
de identidade de sua filha (fls. 66/67 dos originais).
Esses elementos não são suficientes para infirmar ou desfazer a presunção
de pobreza e, ao menos por enquanto, é impossível afirmar faça a recorrente jus ao
deferimento da gratuidade ou não.
Embora tenha ela trazido a CTPS, com valor de salário nominal, não se sabe
se é esse o seu rendimento real, o que apenas poderá ser verificado mediante a juntada de
seu holerite, expedido pela empregadora, ou extrato bancário, que revelará seus gastos e
sua capacidade financeira. A ausência de declaração na base de dados não é suficiente para
fazer essa prova, pois, contrariamente ao afirmado, a inexistência de declaração na base de
dados da Receita Federal não significa esteja ela isenta do tributo, já que não há prova de
que sua situação fiscal esteja regular. Por outro lado, o contrato de locação não está
assinado e não pode ser aceito como prova. Tampouco o fato da filha da autora morar em
outro estado não representa de modo conclusivo a sua falta de condições financeiras.
Por outro lado, a afirmação da parte gera presunção, e presunção é meio de
prova. Afirmar o contrário ou suscitar dúvida depende da existência de dado objetivo que a
desminta ou, quando não, que sugira ou reclame esclarecimento ou demonstração, e tal
dado, como já dito, não está no processo.
A situação demanda maiores esclarecimentos, pois, como dispõe o § 2o do
artigo 99 do Código de Processo Civil, o Juízo deve, “antes de indeferir o benefício,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055857-02.2020.8.26.0000 -tb-jcs
5
pena de indeferimento do pedido. Essa providência, entretanto, não foi ordenada.
Em conclusão, sendo desconhecida a real capacidade financeira da
recorrente, é de ser afastada a negativa operada pela r. decisão agravada para que, na
origem, se dê cumprimento à norma processual mencionada (§ 3o do artigo 99 do Código
de Processo Civil).
3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos e para os
fins apontados.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente